Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716564-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em carta precatória, determinou a imissão do arrematante na posse do imóvel situado na QE 17, lote 01, Casa 32, Conjunto A, Guará II/DF. A agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de cumprimento de Carta Precatória expedida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara de São Paulo/SP, com a finalidade de penhora e avaliação de bens da executada EXPRESSO BRASÍLIA LTDA. “para garantir a execução” que tramita naquele d. Juízo Deprecante; 2) no curso do feito, contudo, o juízo a quo determinou a imissão na posse do bem imóvel arrematado, de propriedade da agravante (VIPLAN); 3) não foi intimada da penhora ou de qualquer ato expropriatório de seus bens; 4) ainda se encontra em Recuperação Judicial, de modo que não poderia juízo outro, que não o recuperacional, avançar sobre seus bens, conforme decidiu o STJ no Conflito de Competência no 119.952; 5) informada a decisão ao d. Juízo a quo, este desconsiderou por completo a decisão do STJ e determinou a imissão do arrematante na posse do imóvel em questão, sob o fundamento de que o pedido “deve ser analisado pelo Juízo competente para tanto, qual seja, o da 4a Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara – São Paulo”; 6) a r. decisão ora agravada determina a expropriação de bens da agravante à míngua do Juízo recuperacional, em direção oposta à determinação do STJ, razão pela qual merece ser reformada. Requer a suspensão da ordem de imissão na posse e, no mérito, o seu cancelamento. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em outros dois agravos de instrumento, essa pretensão de suspensão da ordem de imissão de posse já foi apreciada e refutada (AI 0704059-23.2020.8.07.0000 e AI 0706918-12.2020.8.07.0000). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator